Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712983-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RECIBRAS - RECICLAGEM BRASILIA LTDA, RENILDO SIMPLICIO VIEIRA D E S P A C H O Observo que a guia de custas do apelo não foi acostada aos autos, tendo havido somente a juntada do comprovante do pagamento do preparo (id 57461210). Portanto, não é possível averiguar se esse comprovante se refere ao pagamento do preparo recursal desta apelação. Ao apelante para regularizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, art. 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital